Tribunal: TJDFT
Processo: 0729640-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁRIAS DILIGÊNCIAS. EXECUTADA EM LOCAL DESCONHECIDO. SITUAÇÃO ATÍPICA. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRESCINDIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. PENHORA DE ATIVOS. VIA SISBAJUD. REGRA DO ART. 854, CAPUT, DO CPC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Exequente visando à reforma da decisão, que indeferiu os pedidos de citação da Executada via edital e de penhora de ativos financeiros para satisfação do crédito tributário exequendo.
II. Questão em discussão.
2.1. Inércia da devedora em atualizar seu domicílio fiscal.
2.2. Previsão no art. 8o incisos II e III da Lei no 6.830/80, para realização da citação por edital, quando o devedor se encontra em local incerto.
III. Razões de decidir.
3.1. Consoante à regra do art. 256, § 3o, do CPC: “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
3.2. Prescinde de esgotamento de todas as diligências para localização do executado, para o deferimento de citação por edital do devedor, quando a execução fiscal tramita por vários anos, ainda, as várias diligências realizadas pelo Exequente levam ao mesmo endereço, anteriormente diligenciado e não localizada a devedora para citação.
3.3. O art. 854, caput, do CPC, estabelece: [...] “o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”
4. Agravo de instrumento conhecido e provido Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “Prescinde de esgotamento de todas as diligências para localização do executado, para o deferimento de citação por edital, quando a execução fiscal tramita por vários anos e as diligências realizadas pelo Exequente levam ao mesmo endereço, já diligenciado e não localizado o devedor para citação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, § 3o, 854; e Lei n. 6.830/1980, arts. 8o e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; e TJDFT, AGI 0725875-85, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j.14.08.2025.